Tribunal: TJES
Processo: 0000600-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-48.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação da Embargante pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos com causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A embargante sustenta omissão quanto à individualização da pena, à prova da associação, à licitude das provas obtidas de celular, à sua condição de trabalhadora e ao princípio
in dubio pro reo
; obscuridade quanto à aplicação do tráfico privilegiado; e erro material na transcrição da pena definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise de elementos probatórios e argumentos defensivos; (ii) estabelecer se há obscuridade no exame dos requisitos do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se houve erro material na indicação da pena definitiva aplicada à embargante.

3. Os embargos de declaração têm efeito devolutivo restrito, cabendo apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito.
4. Não há omissão no acórdão quanto à individualização da pena, ao reconhecimento do
animus
associativo, à licitude das provas extraídas de celular, à relevância da atividade laboral da embargante ou à aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois todas as questões essenciais foram devidamente enfrentadas com base em conjunto probatório robusto.

5. Não há obscuridade quanto à negativa de aplicação do tráfico privilegiado, pois o acórdão esclarece que, embora primária, a embargante não preenche os requisitos cumulativos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da dedicação a atividades criminosas e da condenação pelo crime de associação.

6. Constatado erro material no acórdão embargado ao consignar pena diversa daquela fixada na sentença de primeiro grau, impondo-se a correção para constar a pena definitiva de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 2.450 dias-multa, sem, contudo, alterar o mérito do julgamento da apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.

Teses
de julgamento:

1. Os embargos de declaração visam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao rejulgamento do mérito.

2. A correção de erro material identificado no acórdão pode ser realizada sem alterar as conclusões do julgamento da apelação, quando não afeta o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, sem conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0000600-48.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
contra o v. acórdão de ID 12681465, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposto pela embargante, mantendo sua condenação pelos crimes previstos no art. 33,
caput
e no art. 35, ambos com incidência da causa de aumento do art. 40, inc. IV, todos previstos na Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, ao ID 12865317, a embargante sustenta a ocorrência de

(i)
omissão com relação à individualização da pena com base nos Boletins de Ocorrência, à prova da associação para o tráfico, à licitude das provas de celular, à sua condição de trabalhadora e ao princípio
in dubio pro reo
;

(ii)
obscuridade quanto à aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que é primária; e
(iii)
erro material, porquanto foi condenada à pena definitiva em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e multa e não de 05 (cinco) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13790758, pela
rejeição
dos embargos de declaração.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pelos outros dois corréus. Na hipótese, restou assim ementado:

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por E. F. C. L., J. R. F. R. e M. F. C. contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes penas de reclusão e dias-multa. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal, afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento da fração de agravamento da pena por reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e (iv) analisar a adequação da fração de aumento da pena em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovadas por diversas provas, incluindo boletim de ocorrência, laudos toxicológicos, depoimentos testemunhais e registros de conversas e imagens extraídas dos celulares apreendidos, evidenciando a prática habitual do tráfico de entorpecentes e o vínculo associativo entre os apelantes.

4. A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal não se justifica, pois a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somadas à posse de armas, munições, balança de precisão, valores em dinheiro e insumos para preparo de entorpecentes, indicam a destinação comercial dos ilícitos.

5. O tráfico privilegiado não se aplica aos apelantes, pois restou demonstrada a dedicação a atividades criminosas. M. F. C é multirreincidente, possuindo condenações anteriores por diversos delitos, enquanto E. F. C. L. e J. R. F. R. foram flagrados em posse de grande quantidade de drogas e armas, evidenciando sua vinculação estável ao tráfico.

6. O aumento da pena pela reincidência, no patamar de 1/3, se justifica em considerando as três condenações anteriores transitadas em julgado do apelante M. F. C., sendo correta a utilização de uma delas para negativar os antecedentes e das demais para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

1. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovadas por provas testemunhais, documentais e periciais.

2. A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal exige demonstração inequívoca de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que não se verifica quando há grande quantidade de entorpecentes, insumos para preparo, armas e dinheiro.

3. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente ou àquele que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa.

4. O aumento da pena pela reincidência pode ser fundamentado em múltiplas condenações anteriores, utilizando-se uma para negativar os antecedentes e as demais para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024; TJMA, ACr 0004196-59.2020.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 10/12/2024; TJES, ApCrim nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024; STJ - AgRg no HC: 708024 SC 2021/0373666-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022; STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022; STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024; STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

A
“
jurisprudência já assentou, dentre vários outros, o entendimento pacífico de que a finalidade dos declaratórios não é o rejulgamento do caso concreto a pretexto de prequestionamento numérico, cabendo a parte irresignada com a solução de direito interpor os recursos próprios e expressamente cabíveis”
(STF - RHC: 217976 MS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data de Publicação: 27/07/2022).

No caso, a Embargante alega que o Acórdão foi omisso em diversos pontos. Contudo, uma leitura atenta do julgado revela que todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas.

A Embargante argumenta que os BUs nº 44151654 (residência de Marcelo) e nº 44151818 (residência de Erlane) foram indevidamente unificados. Todavia, o Acórdão não unificou os BUs de forma arbitrária; pelo contrário, analisou-os como parte de uma mesma operação policial desencadeada a partir de investigações prévias.

A conexão entre os réus e os locais foi exaustivamente demonstrada, especialmente pelo depoimento da Policial Civil Camila Araújo Andrade. Ela explicou que Marcelo era o chefe, que Johnatan (genro da Embargante) guardava drogas e armas na casa desta, e que a Embargante tinha conhecimento e permitia tal guarda, além de existir um bar anexo à sua residência usado para o tráfico. As imagens de Marcelo e Johnatan juntos com as armas encontradas na casa de Erlane reforçam essa conexão.

Logo, a decisão apreciou o conjunto probatório e concluiu pela existência de uma associação, contextualizando as apreensões e as condutas, sem ignorar a individualização necessária.

A Embargante também sustenta a ausência de provas do
animus
associativo, estabilidade e permanência. Novamente, sem razão.

O Acórdão dedicou um tópico específico para fundamentar a condenação pelo art. 35. Explicitou que a estabilidade e permanência decorriam da divisão de tarefas, da atuação conjunta, da utilização estratégica das residências, da guarda de armas e drogas, das imagens dos celulares e das investigações anteriores. A decisão não se baseou em
"meros indícios"
, mas em um arcabouço probatório sólido.

Além disso, a alegação de ilicitude por "não constar todo o conteúdo" é genérica e infundada. O Acórdão mencionou que a análise dos celulares foi judicialmente autorizada, o que afasta, de plano, a pecha de ilicitude. A utilização de extratos relevantes (fotos e conversas) é prática processual corrente e válida, cabendo à defesa, se fosse o caso, demonstrar a existência de conteúdo suprimido que pudesse alterar a conclusão, o que não ocorreu.

Ademais, o fato de a Embargante possuir uma atividade laboral não foi omitido, mas sim se mostrou irrelevante diante da robustez das provas de sua participação no tráfico e na associação.

O Acórdão foi claro ao afirmar que a quantidade e diversidade de drogas, a posse de armas e a própria condenação por associação demonstram a dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de se tratar de um "evento isolado". Comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do
in dubio pro reo
.

A Embargante também aponta obscuridade na análise do tráfico privilegiado e da dedicação criminosa. Novamente sem razão.

O Acórdão foi límpido ao explicar que a aplicação do § 4º do art. 33 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos. Mesmo sendo primária, a Embargante não preenchia os demais: a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa.

O Acórdão explicitou que a própria condenação pelo crime de associação (art. 35) já é suficiente para afastar o privilégio, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Além disso, a quantidade e diversidade de drogas e as armas apreendidas também foram usadas como fundamento para demonstrar a dedicação, tornando a decisão clara e multifundamentada.

O Acórdão também não é obscuro ao afirmar a dedicação da Embargante mesmo que os ilícitos estivessem sob domínio direto de Johnatan. A clareza reside no fato de que a sua participação – ceder a residência para guarda, ciente da finalidade – é um ato que demonstra sua adesão e contribuição para a atividade criminosa habitual do grupo, configurando a dedicação ou, no mínimo, a integração estável na associação.

Por outro lado, o Acórdão mencionou o parentesco como um fator contextual que facilitava a dinâmica criminosa, mas, de forma alguma, o utilizou como único ou principal fundamento para a condenação por associação, que se baseou, como visto, em diversos outros elementos probatórios.

Insta ressaltar que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 17.08.2017).

O que pretende realmente a embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Por fim, a Embargante aponta uma discrepância entre a pena mencionada no Acórdão e a pena efetivamente aplicada na r. sentença.

De fato, ao compulsar novamente os autos, verifico que a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (ID 9493729), após realizar a dosimetria para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e aplicar o concurso material (art. 69 do CP), fixou para a ré
ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
a PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 2.450 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Contudo, o v. Acórdão embargado (ID 12681465), ao transcrever as penas impostas em primeiro grau, incorreu em erro material, consignando que a pena da Embargante seria de
"05 (cinco) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa"
, pena esta relativa apenas ao crime de associação para o tráfico ao qual foi condenada.

Destarte, impõe-se a correção do erro material apontado, para que passe a constar no relatório e na parte dispositiva do Acórdão embargado que a pena imposta à ré ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO, pela r. sentença de primeiro grau, foi de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 2.450 (dois mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalto, contudo, que a correção deste erro material não implica alteração no mérito do julgamento da Apelação Criminal. O Acórdão negou provimento ao recurso defensivo por entender que as provas eram suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e associação, que não era cabível a desclassificação para uso, e que não estavam presentes os requisitos para o tráfico privilegiado.

Essas conclusões, que formam o cerne do julgamento, permanecem hígidas e não foram abaladas pela correção do quantum da pena reportado. A apelação não versava especificamente sobre a dosimetria, mas sim sobre a própria condenação e suas qualificadoras/minorantes.

Portanto, acolhem-se os embargos, neste ponto específico, apenas para corrigir o erro material, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes quanto ao resultado do julgamento da apelação.

Ante o exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, tão somente, para corrigir o erro material constante no Acórdão ID 12681465, fazendo constar que a pena imposta à Embargante
ERLANE FAGUNDES CRUZ

LIVRAMENTO
em primeira instância foi de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 2.450 (dois mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa, mantendo, no mais, o v. Acórdão tal como lançado, inclusive quanto à negativa de provimento ao recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para acolher parcialmente os Embargos de Declaração.